Tribunal: STF
Processo: Rcl 49058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Silvio Zerbini Borges contra Acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Processo 0706524-25.2018.8.07.0016), o qual teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no Tema 1019 da Repercussão Geral.
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    O requerente ajuizou ação em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, a fim de que houvesse a correção de aposentadoria especial concedida com proventos calculados pela média dos 80 maiores salários de contribuição em vez de garantir ao autor o direito à integralidade e paridade de proventos.
    Tal fato decorreu-se do entendimento de que não bastaria ao autor ter ingressado no Serviço Público em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 para que lhe fosse garantido o direito à integralidade e paridade, mas que seria necessário o implemento dos requisitos constantes das regras de transição prevista na referida Emenda à Constituição.
    Nesse sentido foi o entendimento do Juízo de Primeira instância o qual foi confirmado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
    (...)
    Em face do referido acórdão foi interposto Recurso Extraordinário o qual, contudo, não foi admitido mesmo após a interposição de agravo interno.
    Todavia, o referido acórdão diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no tema de repercussão geral n° 1.019 em que se reconheceu o “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”.
    (...)
    Em que pese o julgado em comento tenha apreciado o caso dos trabalhadores que exerceram atividades de risco, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos trabalhadores que exercem atividade com exposição agentes biológicos nocivos à saúde, uma vez que em ambos os casos a proteção fornecida pela aposentadoria especial é a mesma. 
    Desse modo, é igualmente incompatível com o escopo protetivo da aposentadoria especial concedida ao reclamante a exigência dos requisitos previstos nas regras de transição das Emenda Constitucional nº41 e nº47 para que o trabalhador tenha direito à integralidade e paridade remuneratória. 
    Nesse caso, estariam sendo impostas ao trabalhador que exerce atividade especial as mesmas regras destinadas aos trabalhadores que exercem atividades comuns para a concessão de proventos integrais, anulando-se, assim a garantia fornecida pela Constituição por meio do instituto da aposentadoria especial.
    (...)
    Diante do exposto, deve ser garantida a observância do entendimento desta colenda corte no julgamento do tema 1.019 para assegurar o direito à integralidade e paridade remuneratória ao autor em virtude do fato de este ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    Requer ao final:
    a) A concessão da liminar para determinar a suspensão do processo nº 0706524-25.2018.8.07.0016 e, consequentemente do acórdão nº 1262349, até o julgamento final do tema 1.019 RE 1.162.672/SP, com o fito de se evitar dano irreparável à reclamante; 
    b) Ao final, a confirmação da medida liminar para que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de que seja determinada a observância do entendimento deste Tribunal no julgamento do tema 1.019, RE 1.162.672/SP, determinando-se a revisão dos proventos do reclamante de modo a garantir o seu direito à integralidade e paridade remuneratória.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/8/2021 às 19:41:38. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação pelo novo código processual de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o prazo para o Reclamante “decorreu em 23/08/2021 23:59:59”, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento da ação.
     No caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 139 da Repercussão Geral, aduzindo, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1019-RG ao caso (doc. 3, fls. 646-648):
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18625694) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: 
    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de sua aposentaria especial. Busca o recorrente, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, postula a implementação da paridade e da integralidade em seus proventos, em razão de ter ingressado no serviço público em 09/10/1992 e, portanto, antes da Emenda Constitucional 41/2003. 
    2. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: Não obstante a sentença não ter se pronunciado sobre precedente deste TJDFT sobre caso similar (acordão 843955, José Fernandes Carvalho versus Serviço de Limpeza Urbana do DF), no qual foi reconhecido o direito à integralidade e à paridade a servidor que exercia atividades insalubres, verifico que tal omissão não é suficiente para anular o julgamento, já que ele se deu em sintonia à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como deste próprio TJDFT em outros julgados, como se verá a seguir. Preliminar rejeitada. 
    3. Conforme entendimento jurisprudencial do STF, os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Precedente julgado na sistemática da repercussão geral: RE 590.260/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/06/2009, Ércio Molinari versus Estado de São Paulo.
    4. Neste raciocínio, quando houve a publicação da EC 41/2003, a parte autora contava com apenas 11 (onze) anos de serviço público e 38 (trinta e oito) anos de idade, não tendo direito adquirido e tampouco preenchido os requisitos das regras de transição exigidas pelo art. 3º da EC 47/2005. Deste modo, não possui ele direito ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos.
    5. Precedente: Acórdão 736964, 20120111737045APC, Relatora: SILVA LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJE: 29/11/2013. Pág.: 118. Partes: Oswaldo Arlindo da Silva versus Iprev/DF.
    6. Frise-se, por fim, que o simples fato de o autor ter se aposentado com tempo de contribuição reduzido, tendo em vista o exercício de suas atribuições em condições especiais que prejudicavam a sua saúde (odontologia), não o dispensa do cumprimento das regras de transição estabelecidas na Constituição Federal para que pudesse obter a paridade e a integralidade.
    7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
    (Acórdão 1262349, 07065242520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 
    (...)
    De início, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 1162672 (Tema n. 1.019), em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Registre-se que a discussão envolve policial civil do Estado de São Paulo. 
    O caso em apreço refere-se a servidor do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que exerceu o cargo de Odontólogo (carreira de cirurgião dentista) e foi aposentado de forma especial por atividade considerada insalubre. 
    Lado outro, nota-se que o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 590.260/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa (DJ N. 200 de 23/10/2009): 
    (...)
    Nessa perspectiva, verifica-se que a Turma Recursal procedeu à análise do contexto fático-probatório dos autos, mantendo a sentença e aplicando o precedente vinculante da Corte Suprema ao caso sob exame. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. 
    Contra a decisão acima, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (doc. 3, fls. 674-675):
    o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1º, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. 
    Consoante § 2º do artigo citado, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno. Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso interposto em agravo interno, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro.
    (...)
    Portanto, considerando a aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de agravo interno, motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. 
    Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 21499196. 
    Inconformado, a parte Reclamante apresentou, então, Agravo Interno, o qual não foi conhecido em julgamento assim ementado (doc. 3, fls. 699-700):
    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 727/STF E PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
    II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida prejudica seu direito de defesa, haja vista a suposta necessidade de “rebater os dois fundamentos invocados no acórdão recorrido”, o qual estaria “baseado em dois argumentos opostos: um, relacionado à inaplicabilidade do Tema 1.019, e outro no sentido de que o acórdão da Turma Recursal estaria em consonância com o entendimento proferido no RE n. 590.260/SP”.
    III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 21456219.
    IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 10, V, e 11, I, “f”, ambos do RITRJE, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
    V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O agravo em recurso extraordinário deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo não guardava similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 1162672 (Tema n. 1.019) e que o acórdão encontrava-se em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 590.260/SP (Tema n. 139).
    VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Diante do manifesto descabimento, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que se trata de erro grosseiro, o que afasta a incidência da Súmula n. 727/STF e impede a aplicação do princípio da fungibilidade (Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019).
    VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
    VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 
    É inequívoco que da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, em tese, seria o caso de julgar improcedente o pedido, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. 
    Entretanto, os elementos fáticos apresentados me levam a concluir pela necessidade da superação do óbice processual acima citado, uma vez que o juízo da origem aplicou indevidamente o Tema 139-RG ao caso, conforme as razões que passo a expor. 
    Se por um lado, tem razão o juízo da origem quando afirma que “a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 1162672 (Tema n. 1.019), em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Registre-se que a discussão envolve policial civil do Estado de São Paulo”; por outro, não poderia aplicar o Tema 139-RG ao caso, o qual sequer versa sobre aposentadoria especial, já que, nas palavras do Relator: “a questão central discutida no presente recurso extraordinário é saber se o pagamento da Gratificação por Atividade de Magistério – GAM, instituída pela Lei Complementar paulista 977/2005 estende-se, ou não, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da EC 41/2003, mas se aposentaram após a referida Emenda”. Veja a ementa do julgado:
    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 
    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 
    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.
    (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009)
    Ou seja, o Tema 1019-RG envolve aposentadoria especial de policial por atividade de risco e necessidade de observância das normas de transição constantes em emendas constitucionais para fins de paridade e integralidade. Já o Tema 139-RG envolve extensão de gratificações genéricas (no caso concreto, teve por objeto o direito à extensão da Gratificação por Atividade de Magistério) e necessidade de observância das normas de transição constantes em emendas constitucionais para fins de paridade e integralidade. Por fim, o caso concreto envolve “cargo de Odontólogo (carreira de cirurgião dentista) e foi aposentado de forma especial por atividade considerada insalubre” (doc. 3, fl. 648) e a necessidade de observância das normas de transição constantes em emendas constitucionais para fins de paridade e integralidade. Evidencia-se, pois, a ausência de aderência do caso com os Temas.
    Entretanto, é importante destacar que o Tema 1019-RG teve sua repercussão geral reconhecida posteriormente ao Tema 139-RG, fazendo referência direta a ele:
    O cerne da controvérsia suscitada em ambos os apelos extremos consiste em definir, à luz do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal e das disposições normativas das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, se o servidor público que exerce atividade de risco (no caso concreto, trata-se de policial civil do Estado de São Paulo) que preencha os requisitos para a aposentadoria especial tem, ou não, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais
    (...)
    Em outro julgamento ocorrido sob a sistemática da repercussão geral, o Pleno da Suprema Corte, na análise do RE nº 590.260/SP, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (Tema 139). 
    Entretanto, não há precedente específico do Plenário do Tribunal em que se tenha examinado, de maneira exauriente, a questão veiculada nestes autos. 
    Nessa linha de consideração, tal qual o caso da aposentadoria especial pelo execício de atividade de risco (tratado no Tema 1019-RG), o Tema 139-RG não parece abarcar as situações envolvendo aposentadoria especial pelo exercício de atividade insalubre e a discussão sobre paridade e integralidade, questão essa que merece exame exauriente, razão pela qual necessita ser afastada a aplicação do Tema 139-RG ao caso, devendo o Juízo da origem encaminhar a esta CORTE o Recurso Extraordinário para que seja aqui analisado detidamente.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o Juízo da origem encaminhe a esta CORTE o Recurso Extraordinário ali interposto, caso preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente